Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA. DIGITAÇÃO. CRITÉRIO. CORREÇÃO. ILEGALIDADE. CANDIDATO. NOTA INSUFICIENTE.

1. Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas em edital de concurso público e dos atos praticados na realização do certame.

2. Prevalece o limite de caracteres imposto expressamente pelo edital para a prova prática de digitação, ainda que a banca organizadora considere outro critério como mais eficiente para selecionar o candidato.

3. Deve ser mantida a exclusão do candidato que, apesar da correção dos critérios, não obtiver pelo menos seis (6) pontos no cargo de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1/2019.

4. Apelação desprovida.